Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMADO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da causa que no caso corresponde ao proveito econômico pretendido pela recorrente.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o valor pleiteado a título de danos morais é meramente estimativo, não vinculando o julgador (REsp n. 1.594.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 18/5/2021). O STJ entende ainda que “nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária, porquanto o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora”.

3. Assim, se a pretensão de indenização dos danos materiais é de R$4.000,00 e a dos danos morais o valor é estimativo, os honorários arbitrados em R$450,00 correspondem a 10% dos danos materiais acrescidos de quantia arbitrada de forma equitativa no tocante aos danos morais.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.